Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 55.038/DF, ajuizada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no bojo da qual, em 5/12/2022, a Primeira Turma do STF exarou acórdão provendo o agravo regimental (ID 44030325). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031